Tribunal: STF
Processo: AI 658821
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULA 283 DO STF.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Com a negativa de seguimento do
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
IV - Agravo regimental
   improvido.